Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715049-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ANDREA MENDES FREITAS MARTINS, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema1.076), ocasião em que se firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 58151741): Extinto o cumprimento provisório de sentença, em razão da reforma do julgado que lhe deu origem, responde a parte exequente pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 520, inciso II c/c art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, ambos do CPC. Segundo o art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Como se vê, o referido artigo prevê três (3) parâmetros para a fixação de honorários, conforme a natureza da sentença. Se condenatória, serão fixados no percentual sobre o valor da condenação, se declaratória ou desconstitutiva, sobre o valor do proveito econômico, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. No caso, o processo foi extinto sem resolução de mérito, não se vislumbrando se houve vencedor ou vencido, tendo os honorários sido fixados de acordo com o princípio da causalidade. Considerando, portanto, que a extinção do cumprimento provisório de sentença não resultou em proveito econômico a quaisquer das partes, mostra-se necessária a fixação da verba sucumbencial com base no valor atualizado da causa. Nesse sentido, confira-se: “CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. I - Dispõe o art. 85, §2o, do CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. II - Considerando que a extinção do processo em que se objetivava cumprimento provisório de sentença não resultou em proveito econômico a qualquer das partes, revela-se correta a fixação da verba sucumbencial com base no valor da causa atualizado. III - Negou-se provimento ao recurso”.(Acórdão 1285941, 07519424920198070016, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, verifica-se que o valor atribuído à causa é irrisório, R$ 1.000,00 (mil reais), e, conforme prevê o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Consoante se depreende dos autos, verifica-se a razoável duração do presente cumprimento de sentença, desde 30/05/18, tendo sido interpostos, durante o seu curso, o presente recurso de apelação e os recursos de agravo de instrumento – processos no 0724682-45.2019.8.07.0000 e 0701047-30.2018.8.07.0000 (IDs no 48412495, 48412395). Há que se considerar, portanto, que a prestação de serviços advocatícios demandou um tempo considerável, bem como a prática de atos processuais em primeira e segunda instâncias, razão pela qual se mostra proporcional e razoável para assegurar a justa remuneração do advogado a fixação da verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Dessa forma, dou parcial provimento ao apelo para, reformando a sentença resistida, fixar os honorários de sucumbência em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010